Tribunal: CARF
Processo: 10865.720658/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720658/2011-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.351 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FORUSI METAIS SANITÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão 14-57.233 (p. 199), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição previdenciária
devida pela empresa, relativamente à parte da empresa e dos segurados, incidente sobre
os pagamentos realizados ao contribuinte individual Cristian Colonhese.
O auto de infração é composto pelos seguintes debcads:
Debcad no 37.283.737-9 – contribuição da empresa;
Debcad no 37.283.738-7 – contribuição dos segurados.
Consta no relatório fiscal que, no curso do procedimento fiscal realizado junto à
autuada, foi identificada a entrega da importância de R$ 500.000,00 ao contribuinte
individual Cristian Colonhese, no mês de outubro/2007, valor este, contabilizado
inicialmente como ‘Adiantamento para compra de imobilizado’ e retificado
posteriormente para ‘Empréstimo para terceiro’ em conta contábil do ativo no 151.017-
7.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720658/2011-86
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720658/2011-86

Consta, ainda, que o empréstimo repassado a Cristian Colonhese vem sendo liquidado
desde janeiro/2008, na medida em que as parcelas são debitadas pelo Banco do Brasil,
tendo como contrapartida a conta contábil ‘Serviços de Terceiros” – conta de despesa no
462.049-6 (pessoa física).
A forma utilizada pela empresa para registrar contabilmente os eventos, levou a
fiscalização a concluir que os valores pagos tratavam-se de adiantamento de honorários,
cujos ativos vem sendo baixados mensalmente contra despesas de honorários de
terceiros.
Foram, então, considerados fatos geradores da contribuição lançada os valores
amortizados mensalmente no período de 01/2008 a 12/2009, os quais encontram-se
relacionados na planilha denominada ‘anexo 01’.
Impugnação
A autuada, por seu procurador constituído, apresentou impugnação ao débito alegando
estar enquadrada no Simples desde 04/08/2000, recolhendo os seus tributos de forma
unificada.
Informa não ter sido excluída do programa de maneira definitiva, já que o processo de
exclusão está em fase de recurso administrativo sob o no 10865.003623/2009-64. Assim,
entende que eventual crédito tributário constituído com base em auto de infração
originado da exclusão do Simples deve permanecer suspenso, nos termos do artigo 151,
III do Código Tributário Nacional.
Insurge-se contra os métodos utilizados pela fiscalização, alegando que os valores
contabilizados não poderiam ser utilizados como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por presunção. Entende que esse fato demonstra a falta de investigação
para a busca da verdade material. Que ao sujeito passivo compete o ônus da prova e o
dever jurídico de investigação. E que o fisco só poderia se valer de outros métodos para
efetuar o lançamento quando, após revisão nas declarações do sujeito passivo,
conseguisse provar que as informações apresentadas são insuficientes para que seja
realizada a devida análise, fato este que entende não ter ocorrido nos autos.
Aduz a inconstitucionalidade da contribuição lançada, com fundamento na Lei
Complementar no 84/96. Alega possuir base de cálculo e fato gerador idêntico ao do
Imposto de Renda e também do ISS.
Alega ser confiscatória a multa de ofício aplicada à alíquota de 75%. Além disso, afirma
não ter descumprido a norma, ressaltando a apresentação da GFIP como empresa
optante pelo Simples, não podendo esta ser considerada declaração inexata.
Insurge-se, ainda, contra a aplicação da SELIC para cálculo dos juros devidos, alegando
a sua inconstitucionalidade e a sua natureza remuneratória, incompatível com a mora
que determina a incidência dos juros no âmbito tributário. Entende, assim, que os juros
devem estar limitados à taxa de 1% ao mês.
Em relação à representação fiscal para fins penais, entende pela impossibilidade de ser
realizada, antes de decisão final administrativa, qualquer comunicação ao Ministério
Público para a tomada de eventuais medidas penais.
Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos, inclusive a juntada de
novos documentos.
Requer, ao final, a improcedência dos lançamentos constituídos no presente auto de
infração.
Requer que as intimações sejam enviadas também para os procuradores da empresa, no
endereço constante na procuração anexada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no
14-57.233 (p. 199), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720658/2011-86

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR IDENTIFICADO NA CONTABILIDADE
DA EMPRESA.
Não implica a utilização de presunção a identificação do fato gerador e da base de
cálculo da contribuição previdenciária na contabilidade da empresa em conta cuja
denominação identifica se tratar de prestação de serviços por terceiros.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
NEGATIVA
DE
COMPETÊNCIA.
Carece competência à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para
apreciação e julgamento de questões relativas à elaboração e encaminhamento, pela
fiscalização, de Representação Fiscal para Fins Penais.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas quando presentes nos autos
todos os documentos necessários ao seu pleno entendimento.
CIÊNCIA DE ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO. REQUERIMENTO DE ENVIO AO PROCURADOR DA
EMPRESA. INDEFERIMENTO.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, indeferindo o requerimento para remessa do ato para endereço diverso,
indicado pelo procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte
apresentou o competente recurso voluntário (p. 213), esgrimindo suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
* a Recorrente não pode ser considerada excluída do SIMPLES, uma vez que
encontra-se pendente de apreciação o Recurso, conforme preceitua o artigo 151, III do CTN;
* inconstitucionalidade da contribuição lançada, com fundamento na Lei
Complementar no 84/96; e
* natureza confiscatória a multa de ofício aplicada à alíquota de 75%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciados nos seguintes autos de infração:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720658/2011-86

Debcad no 37.283.737-9 – contribuição da empresa;
Debcad no 37.283.738-7 – contribuição dos segurados.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 66) e tal como destacado pelo órgão
julgador de primeira instância, tem-se que:
(...) no curso do procedimento fiscal realizado junto à autuada, foi identificada a entrega
da importância de R$ 500.000,00 ao contribuinte individual Cristian Colonhese, no mês
de outubro/2007, valor este, contabilizado inicialmente como ‘Adiantamento para
compra de imobilizado’ e retificado posteriormente para ‘Empréstimo para terceiro’ em
conta contábil do ativo no 151.017-7.
Consta, ainda, que o empréstimo repassado a Cristian Colonhese vem sendo liquidado
desde janeiro/2008, na medida em que as parcelas são debitadas pelo Banco do Brasil,
tendo como contrapartida a conta contábil ‘Serviços de Terceiros” – conta de despesa no
462.049-6 (pessoa física).
A forma utilizada pela empresa para registrar contabilmente os eventos, levou a
fiscalização a concluir que os valores pagos tratavam-se de adiantamento de honorários,
cujos ativos vem sendo baixados mensalmente contra despesas de honorários de
terceiros.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* a Recorrente não pode ser considerada excluída do SIMPLES, uma vez que
encontra-se pendente de apreciação o Recurso, conforme preceitua o artigo 151, III do CTN;
* inconstitucionalidade da contribuição lançada, com fundamento na Lei
Complementar no 84/96; e
* natureza confiscatória a multa de ofício aplicada à alíquota de 75%.
No que tange especificamente à alegação no sentido de que “não pode ser
considerada excluída do SIMPLES”, a Recorrente defende que:
(...)
Em que pese o entendimento do julgador se faz importante ressaltar que a Recorrente
não pode ser considerada excluída do SIMPLES, uma vez que encontra-se pendente de
apreciação o Recurso, conforme preceitua o artigo 151, III do CTN:
(...)
Sendo assim, não pode prosperar a exigibilidade do crédito tributário constituído com
base em Auto de Infração originado de exclusão de SIMPLES, conforme preceitua a
Lei, devendo ser observado que o presente processo deve, por Lei, permanecer suspenso
até decisão final.
(...)
Como já destacado a Recorrente é empresa optante do SIMPLES desde 04.08.2000 e de
acordo com este regime, faz seus recolhimentos de forma unificada, conforme as regras
preceituadas pelas Leis 9.315/96 e, posteriormente, pela LC 123/06.
Ocorre que, por arbitrariedade, o agente fiscal, desconsiderou a condição de empresa
optante pelo SIMPLES e apurou, pelos lançamentos, as Contribuições Previdenciárias,
como se a Recorrente fosse uma empresa sujeita as regras gerais da tributação e, muito
embora, tenha sido excluida de oficio mediante ADE DRF/LIM n° 24 de 23/11/2009,
que retroagiu seus efeitos para 01/08/2004, o Recurso a que se deslinda contra o
referido ato encontra-se pendente de decisão no processo administrativo n°
10865.003623/2009-64 o que enseja a suspensão do processo até que seja proferida
decisão definitiva, por força do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720658/2011-86

Sendo assim, até que se tenha uma decisão definitiva, irrecorrivel na esfera
administrativa, a ato de exclusão encontra-se suspenso, com o consequente Auto de
Infração ora impugnado, podendo ser revisto , caso a exclusão seja cancelada, a empresa
voltará ao seu regime original — SIMPLES.
Destarte, seja o agente fiscal contrário a este entendimento, a Recorrente não reconhece
a totalidade da autuação, uma vez que a exclusão do SIMPLES encontra-se
SUSPENSA, não podendo prosseguir com o presente processo administrativo, já que as
empresas optantes pelo SIMPLES estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição
Previdenciária da Empresa através de documento unificado, em conjunto com outros
impostos e contribuições.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Exclusão do Simples
Aduz, a empresa que o crédito constituído no presente auto de infração deve permanecer
suspenso em decorrência da existência do processo no 10865.003623/2009-64, no qual
se discute a exclusão da empresa do Simples Federal.
Contudo, o tributo constituído no presente auto de infração abrange o período de
01/2008 a 12/2009, quando se encontrava em vigência o Simples Nacional, regido pela
Lei Complementar no 123/2006.
Em consulta ao sistema institucional da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
existência do processo no 10865.721964/2014-82, no qual se discute a exclusão da
empresa do Simples Nacional, encontrando-se atualmente na situação: 'Em
apreciação da manifestação de inconformidade'.
O processo de exclusão do Simples, nos termos do artigo 39 da Lei Complementar no
123/20061 é regido pelas disposições aplicáveis a processo tributário administrativo.
Portanto, a apresentação de recurso tempestivo tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito, nos moldes previstos no artigo 151 do Código Tributário
Nacional, especificamente em relação à contribuição devida pela empresa, já que a
contribuição do segurado deve ser recolhida mesmo pelas empresas optantes pelo
Simples.
Tal efeito decorre da lei e independe da manifestação da autoridade julgadora.
Não obstante, a suspensão da exigibilidade não impede o lançamento do tributo
reputado devido e nem a tramitação administrativa do auto de infração respectivo,
atribuições que devem ser executadas pelas autoridades administrativas com a
finalidade de evitar a decadência dos tributos a partir da época em que se processam os
efeitos da exclusão.
Assim, não se vislumbra na pendência de julgamento administrativo do processo
relativo à exclusão do Simples Nacional, óbice ao prosseguimento do julgamento
administrativo deste auto de infração.
Pois bem!
Destaque-se desde já que o Enunciado de Súmula CARF no 77 estabelece que a
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assim, uma vez caracterizada a exclusão do simples, ainda que pendente de
decisão final na esfera administrativa, impõe-se a formalização da exigência do crédito
tributário, sob pena de se incorrer na decadência do direito da Fazenda Pública.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720658/2011-86

Todavia, é certo que o resultado da discussão travada nos autos do processo
administrativo no qual se discute a procedência (ou não) do ato de exclusão da empresa do
regime simplificado, tem repercussão direta e imediata nos presentes autos. Isto porque, na
hipótese, por exemplo, de restar afastada a exclusão do “SIMPLES”, o presente lançamento
fiscal, por decorrência lógica, deverá ser julgado improcedente.
Ocorre que não consta nos presentes autos informações acerca do status daquele
processo. Sabe-se apenas que, contra ato declaratório de exclusão do SIMPLES, a Contribuinte
apresentou a competente manifestação de inconformidade.
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações / esclarecimentos:
a) verificar o status do processo no qual se discute a procedência (ou não) do ato
de exclusão da empresa do SIMPLES (Processo no 10865.721964/2014-82, conforme informado
pela DRJ);
b) houve julgamento de primeira instância da manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa contra o ato de exclusão de SIMPLES? Caso positivo, juntar aos
presentes autos a respectiva decisão, bem como, se for o caso, de eventual decisão proferida pelo
CARF (na hipótese de a Contribuinte ter apresentado recurso contra aquela decisão);
c) informar se, eventualmente, a procedência (ou não) do ato de exclusão da
empresa do SIMPLES está sendo (ou foi) discutida no âmbito do poder judiciário. Caso positivo,
informar o status da respectiva ação judicial;
d) informar se, por qualquer motivo, para o período fiscalizado, houve a
reintegração da Contribuinte ao regime simplificado.
e) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência à Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias;
f) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 240
DF CARF MF
Original